Tribunal: TJSP
Processo: 1036632-19.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Omissão – Inexistência - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036632-19.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARILAINE JEANE CORREA, CLAUDINEY DA FONSECA FERREIRA, DANIELI
KARINE ALVES DE ARAUJO TELLES, ELAINE SOFIA SASSO LIMA, FABRÍCIO
HENRIQUE MANCZ, FLÁVIO ALVES DA SILVA, FLÁVIO PAULINO DA SILVA,
JOÃO DERMEVAL LELLIS, JOAO FAGUNDES DA SILVA FILHO, JOSE MARCOS
DAL PICOLO, LUCIA DENISE PEREIRA, LUCIANA MENDES BORGES, MAURO
SÉRGIO DA SILVA, NEIDE MITIKO IURA, SOLANGE RUIZ HERCZFELD,
VALÉRIA GONZAGA MAGALHÃES, VANESSA MARTINS DA CRUZ, WANDA
APARECIDA MUCCI, WASHINGTON DA SILVA CAMARGO, ANA PAULA
ALÉCIO VIOTTO e ANTONIO HAROLDO FERNANDES DE FREITAS, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036632-19.2018.8.26.0053/50001 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1036632-19.2018.8.26.0053/50001 Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Embargante: MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INVERSÃO
DO JULGADO
IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de
Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material Omissão
Inexistência
-
Pretensão
de
inversão
do
julgamento

Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARILAINE JEANE CORREA E
OUTROS em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando o v.
acórdão de fls. 142 a 153, o qual negou provimento à Apelação.
Alega-se nas razões recursais suposta omissão no v. acórdão pela ausência de
manifestação acerca de argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada relativa à inclusão do adicional de insalubridade e do PDI na base de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço, bem como quanto aos consectários legais (fls. 1 a
8).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretendem os Embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036632-19.2018.8.26.0053/50001 -Voto no
3
sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado, sendo nítido o seu
caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar omissões,
contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em
instrumento para manifestação de discordância das partes com relação ao
entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de o
acórdão decidir contrariamente às pretensões dos Embargantes não possibilita o uso
da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram analisadas, sendo
que o resultado desfavorável a uma das partes não permite a revisão da matéria,
devendo ser interposto recurso próprio.
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora